Tribunal: TCU
Processo: 017.675/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de saques fraudulentos em contas correntes e de poupanças de clientes, que geraram para a instituição financeira a obrigação de reparar as transações lesivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em decorrência de saques fraudulentos em contas correntes e de poupanças de clientes da Agência São Benedito/CE, que geraram para a instituição financeira a obrigação de reparar as transações lesivas, bem como subtração de montante do numerário da tesouraria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Maciel Júnior e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2018 49.000,00 2/1/2018 46.000,00 2/1/2018 48.000,00 9/4/2018 48.000,00 9/4/2018 45.000,00 10/4/2018 32.000,00 16/4/2018 70.000,00 20/4/2018 48.000,00 20/4/2018 49.000,00 20/4/2018 20.000,00 20/4/2018 45.000,00 20/4/2018 45.000,00 23/4/2018 30.000,00 23/4/2018 17.000,00 23/4/2018 49.000,00 23/4/2018 49.000,00 23/4/2018 39.000,00 23/4/2018 49.000,00 24/4/2018 46.000,00 24/4/2018 45.000,00 24/4/2018 7.000,00 24/4/2018 49.000,00 9/7/2018 48.000,00 9/7/2018 7.000,00 10/7/2018 45.000,00 10/7/2018 45.000,00 10/7/2018 48.000,00 11/7/2018 30.000,00 11/7/2018 48.000,00 13/7/2018 48.000,00 13/7/2018 15.000,00 13/7/2018 49.000,00 13/7/2018 5.000,00 13/7/2018 49.000,00 18/7/2018 173.470,00 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. João Maciel Júnior, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. João Maciel Júnior, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. João Maciel Júnior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, para ciência.